Tribunal: TJDFT
Processo: 0749193-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-15

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO CRIMINOSA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. DECISÃO FUNDAMENTADA. ORDEM DENEGADA.
1. Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de paciente preso em flagrante pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006), em posse de 3,25 gramas de cocaína fracionadas e prontas para comercialização, além de dinheiro em espécie.
2. A prisão preventiva foi fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta e do histórico de envolvimento do paciente em crimes graves, como tentativa de homicídio qualificado, corrupção de menores e atos infracionais análogos ao tráfico de drogas.
3. A materialidade e os indícios de autoria encontram-se comprovados pela prisão em flagrante, apreensão de drogas e depoimentos dos policiais, caracterizando o fumus comissi delicti e justificando a medida constritiva.
4. A decisão está devidamente fundamentada no periculum libertatis, evidenciado pela reiteração criminosa do paciente, mesmo após denúncias recebidas em outros casos, reforçando a necessidade de contenção para prevenir novas práticas ilícitas e preservar a ordem social.
5. Medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP, mostram-se insuficientes para atender às peculiaridades do caso, dada a escalada criminosa e a periculosidade do paciente.
6. Condições pessoais favoráveis, como primariedade formal e residência fixa, não são suficientes para afastar a prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP e o risco concreto de reiteração delitiva.
7. Ordem conhecida e denegada.